Tribunal: TJMT
Processo: 1017539-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO N. 1017539-18.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S/A
AGRAVADA: CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA
Vistos.
Consoante se verifica do Id. 26991462, a ora agravante impetrou o Mandado de Segurança n. 1017783-44.2019.8.11.0000, que tramita pela Segunda Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado, onde a eminente Relatora deferiu a liminar pleiteada e atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso, com base na decisão proferida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Exmo. Raul de Araújo, no Recurso Especial n. 1.732.365/MT, cujo objeto precede os atos expropriatórios do imóvel em litígio.
Portanto, a interpretação da ordem emanada pela Corte Superior pende de análise colegiada da r. Colenda Turma desta Corte de Justiça, sendo que o resultado repercutirá diretamente na hipótese dos autos.
Assim, DETERMINO que os autos aguardem em secretaria o desfecho da ação mandamental acima mencionada.
Após, voltem-me conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de abril de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora